Tribunal: TRF3
Processo: 5001059-08.2017.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
31/109)

5001059-08.2017.4.03.6115

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. NÃO AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947.

1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

2. A doutrina e a jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente que é objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida comprovação de dolo ou culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgado abaixo colacionado, prevalece no Supremo Trib

Inteiro teor:
31/109)

5001059-08.2017.4.03.6115

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. NÃO AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947.

1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

2. A doutrina e a jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente que é objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida comprovação de dolo ou culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgado abaixo colacionado, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

3. Para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

4. Pacífica a jurisprudência no sentido de que tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento.

5. Conforme relatado e registrado no Boletim de Ocorrência (ID 7729881), a colisão ocorreu em 11.08.2017, por volta das 18:35; ainda que o tempo estivesse bom, já era noite, não havendo iluminação no local, o que se coaduna com a alegação de que o motorista foi surpreendido pela presença dos animais na pista; ademais, consta ainda do B.O. que houve tentativa de desvio, do que resultou apenas dano “no farol lado esquerdo, moldura do farol e grade frontal”. Ainda que do relatório fotográfico da pista apresentado pelo réu (IDs 7729998 e 7729999) se constate estar a pista em perfeitas condições, sua responsabilidade não é elidida, na hipótese em comento, uma vez que o acidente não decorreu de falhas na pista de rolamento.

6. Observo ser reconhecida a responsabilidade em relação ao motorista acidentado em razão da presença de animais na pista tanto quando se trata de concessionária do serviço quanto em ações de regresso movidas por seguradoras contra o Estado, não havendo de ser afastada sua responsabilidade justamente quando o lesado é o usuário da via, desde que não tenha dado causa ao ocorrido.

7. A responsabilidade do dono do animal abalroado, nos termos do art. 1.527 do Código Civil de 1916, ao qual corresponde o art. 936 do Código Civil de 2002, não afasta a responsabilidade estatal, haja vista seu dever de garantir condições de segurança e trafegabilidade nas respectivas vias, cabendo ao réu, não ao autor, identificar o dono do animal e, se o caso, requerer o que de direito em ação própria. Precedentes.

8. A inexistência de análise pericial não constitui óbice ao autor, tratando-se de omissão do Poder Público, uma vez que semelhante providência não cabe ao particular; ademais, os documentos apresentados não foram infirmados pelo réu, o que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, então vigente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente.

9. Foram juntados aos autos comprovantes dos gastos realizados para a restauração do veículo ao seu anterior estado de conservação, de maneira a demonstrar o valor apontado na inicial – R$7.170,00, novamente se desincumbindo do que lhe cabia.

10. Os juros são devidos pelo indexador firmado no retratado art. 1o-F e a correção monetária (ambos desde o evento danoso) deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos juros se põem mantidos à razão de 6%, conforme a r. sentença), observados os termos da decisão final do Recurso Extraordinário 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.

11. Apelo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001059-08.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: TRANSPORTADORA PORTO FERREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001059-08.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: TRANSPORTADORA PORTO FERREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Ordinária, proposta por Transportadora Porto Ferreira Ltda. em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, objetivando a percepção de indenização por danos materiais. Informou a autora ser proprietária do caminhão Volvo modelo FH 460, de cor branca, ano 2015, placas FRF 4652, o qual era conduzido por seu motorista em 11.08.2017 quando, na altura do Km 117 da Rodovia BR 494, foi surpreendido pela presença de três bovinos na pista de rolamento: uma vez que o motorista não logrou desviar, um dos animais foi atingido, provocando danos no veículo, cujos reparos custaram o valor de R$7.170,00, conforme menor orçamento obtido. Alegou a autora ter realizado tentativas de receber administrativamente o valor, sem sucesso; que a presença dos animais na pista configura falha na prestação do serviço; que a responsabilidade estatal é de natureza objetiva, tanto por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal quanto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, requereu a autora a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais em questão (ID 7729878). Apresentou documentos: Boletim de Ocorrência (ID 7729881), documento do veículo (ID 7729982), orçamento e notas fiscais (IDs 7729989 a 7729991).

Citado, o DNIT apresentou contestação (ID 7729997), pela qual arguiu sua ilegitimidade passiva, sendo a responsabilidade do dono ou detentor do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil cc. art. 53 da Lei 9.503/97 – ou, ainda, da União Federal, denunciada à lide, haja vista caber à Polícia Rodoviária Federal, integrante do Ministério da Justiça, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, consoante art. 144, II, §2o, da CF cc. art. 20, II e II, e art. 269, X, da Lei 9.503/97; que o trecho em questão estava coberto por contrato de manutenção celebrado entre o DNIT e a empresa CRM Construções e Empreendimentos Ltda.; que, na presente hipótese, caberia à autora comprovar que o sinistro ocorreu em virtude de omissão do ente público, ônus do qual não se desincumbiu, não demonstrado o nexo causal; que se verifica culpa exclusiva ou concorrente da vítima, constituindo dever do condutor reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando verificada a aproximação de animais na pista, conforme dispõe o art. 220, XI, da Lei 9.503/97; que eram boas as condições da pista e de visibilidade; alternativamente, que o ocorrido pode ser definido como caso fortuito ou de força maior, dada a inviabilidade de impossibilitar semelhante ocorrência. Apresentou documentos: relatório fotográfico da pista e contrato de serviço de manutenção (IDs 7729998 e 7729999).

Réplica pela autora (ID 7730004).

Saneado o feito (ID 7730005); afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT e indeferida a denunciação à lide.

Na sentença (ID 7730008), o MM Juízo a quo assinalou não se configurar a falta do serviço tão somente pela ocorrência do sinistro, fazendo-se necessário o estabelecimento do nexo causal; que as condições da pista eram boas, conforme demonstram as fotos do trecho rodoviário em questão; que a legislação pertinente – art. 25 da Portaria 19/49 do antigo Ministério da Viação – dispõe que as faixas de domínio devem conter arborização, não divisórias; que o trecho não é objeto de concessão, não havendo que se falar em risco de prestador de serviço; que, presentes todas as especificações técnicas para a rodovia, não há que se falar em falta do serviço. Destarte, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Transportadora Porto Ferreira Ltda., em suas razões de Apelação (ID 7730011), argumentou se verificar contradição entre o exposto por ocasião do despacho saneador e quando da sentença, no primeiro frisando a competência da ré para administrar a infraestrutura do sistema rodoviário federal e executar os requisitos de segurança e, na segunda, tratar-se de dever da Polícia Rodoviária Federal, de maneira a indicar a desnecessidade de produção de provas. Quanto ao mérito propriamente dito, asseverou tratar-se o caso concreto de responsabilização objetiva do Estado; que a presença de animais na pista configura defeito na prestação do serviço; que o nexo causal é justamente a presença de animal na pista de rolamento; que os danos materiais igualmente foram comprovados.

O DNIT, em suas contrarrazões (ID 7730015), requereu, em síntese, a manutenção da sentença, observando que o serviço consistente na retirada de animais da pista compete à Polícia Rodoviária, recaindo o dever de indenizar sobre a União – não demandada.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (ID 19608882).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001059-08.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: TRANSPORTADORA PORTO FERREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, in verbis:

"Art. 37. (...)

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

O aspecto característico da responsabilidade civil objetiva do Estado reside na desnecessidade da prova de dolo ou culpa do agente público ou do serviço, a qual fica restrita à hipótese de direito de regresso contra o responsável (responsabilidade civil subjetiva dos agentes), não abordada nestes autos.

Assim, para que o ente público responda objetivamente, suficiente que se comprovem a conduta da Administração - o ato comissivo, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos, porém com possibilidade de exclusão da responsabilidade na hipótese de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva da vítima. Trata-se da adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da teoria do risco administrativo.

Por sua vez, a conduta omissiva requer, necessariamente, a comprovação do dolo ou da culpa, bem como do nexo de causalidade. Desse modo, a situação posta nos autos deve ser elucidada sob a égide da responsabilidade civil subjetiva, de modo que, para que fique caracterizada a responsabilidade omissiva dos réus e, consequentemente, o seu dever de indenizar, de rigor a presença dos elementos que a configuram.

A propósito, colaciono aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. "CASO MALATHION". PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVA OU IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Omissis

4. Na responsabilidade objetiva, como é óbvio, desnecessária a prova de dolo ou culpa na conduta do agente. Longa e minuciosa instrução probatória indica participação determinante de preposto da Funasa no evento danoso, com ampla fundamentação da sentença e do acórdão recorrido a respeito.

Omissis

11. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1236863/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 27/02/2012)

A Doutrina e a Jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente ser objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida a comprovação do nexo de causalidade e do dolo ou da culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgados abaixo colacionados, prevalece, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6o.

I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.

II. - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.

III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270.

IV. - RE conhecido e provido.

(STF, RE 369820/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 27/02/2004).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA ACERCA DO RISCO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes.

...

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ - REsp 1230155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 17/09/2013)

RECURSO ESPECIAL. DNER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE CAUSADO

EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL. CULPA DA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 300 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES.

(...)

No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antonio Bandeira de Mello, "se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo" ("Curso de direito administrativo", Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

(...)

(STJ, REsp 549812/CE, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, DJ 06.05.2004)

Em suma, para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

Pacífica a jurisprudência no sentido de que tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento.

Eis os dispositivos citados:

Código de Processo Civil

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Lei 9.503/97

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

(...)

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

A jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT NÃO DEMONSTRADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O dispositivo legal apontado pelo recorrente como violado não é suficiente para desconstituir a fundamentação do aresto recorrido, mormente no que concerne à existência, na espécie, de responsabilidade solidária.

2. Não se há falar em litisconsórcio passivo necessário se não há lei determinando sua formação e inexiste objeto incindível que o justifique.

3. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1265839/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 26.09.2013)

Ainda, a lição de Cândido Rangel Dinamarco, verbis:

"O litisconsórcio só será necessário (a) quando a causa versar um objeto incindível, conforme disposição genérica contida no art. 47 do Código de Processo Civil ou (b) quando assim a lei estabelecer de modo específico, embora o objeto não seja incindível."

(Instituições de Direito Processual Civil. v. II. São Paulo: Malheiros Editores, 2a ed. p. 353)

Conforme relatado e registrado no Boletim de Ocorrência (ID 7729881), a colisão ocorreu em 11.08.2017, por volta das 18:35; ainda que o tempo estivesse bom, já era noite, não havendo iluminação no local, o que se coaduna com a alegação de que o motorista foi surpreendido pela presença dos animais na pista; ademais, consta ainda do B.O. que houve tentativa de desvio, do que resultou apenas dano “no farol lado esquerdo, moldura do farol e grade frontal”.

Ainda que do relatório fotográfico da pista apresentado pelo réu (IDs 7729998 e 7729999) se constate estar a pista em perfeitas condições, sua responsabilidade não é elidida, na hipótese em comento, uma vez que o acidente não decorreu de falhas na pista de rolamento.

Observo ser reconhecida a responsabilidade em relação ao motorista acidentado em razão da presença de animais na pista tanto quando se trata de concessionária do serviço quanto em ações de regresso movidas por seguradoras contra o Estado, não havendo de ser afastada sua responsabilidade justamente quando o lesado é o usuário da via, desde que não tenha dado causa ao ocorrido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.

III - Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 687.799/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 30.11.2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DNIT. ANIMAL NA PISTA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à ação de regresso, proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em razão de indenização por danos materiais pagos pela autora para sua segurada, em razão de acidente de trânsito decorrente de colisão com animal na pista.

(...)

5. O mérito da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar. (...)

9. O evento danoso é claro e se encontra comprovado pelo boletim de acidente da Polícia Rodoviária Federal (fls. 53/58). O nexo causal, por sua vez, consubstancia-se na simples presença de animais na pista, o que provocou o acidente em tela.

10. Destarte, como bem asseverou o Juiz sentenciante, é nítido o dever da autarquia federal em indenizar a parte autora no valor por ela dispendido, nos termos da Súmula 188 STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

11. Apelação desprovida.

(TRF3R, AC 00096742520144036100, Juiza Fed. Conv. Giselle França, 3a Turma, DJ 24.03.2017)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFIGURADA. ACIDENTE. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DOCUMENTOS HÁBEIS. SUB-ROGAÇÃO.

1. Cuida-se de apelo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT -, em ação ordinária ajuizada com vistas a ressarcimento de danos decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na rodovia BR-222.

2. A responsabilidade do dono do animal não exclui a da Administração Pública, de forma que a ausência de identificação do primeiro não tem o condão de excluir a responsabilidade do último, já que, por expressa disposição legal - artigos 79 a 82 da Lei no 10.233/2001 -, o DNIT tem o dever de manter e fiscalizar as rodovias federais, zelando pelas boas condições de trânsito destas estradas, o que inclui a retirada de animais do leito trafegável.

3. À Polícia Rodoviária Federal, órgão integrante do Ministério da Justiça, compete, nos termos do artigo 1o do Decreto no 1.655/95, o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como atuar no combate à criminalidade, de forma que não se insere no âmbito de suas atribuições a retirada de animais e outros obstáculos que se coloquem nos leitos carroçáveis das pistas de rolamento das estradas federais.

4. Conforme se infere do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, foi consagrada a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo, o que significa dizer que, para a aferição da responsabilidade civil da Administração Pública e consequente reconhecimento do direito à reparação dos danos suportados pela parte autora, é suficiente que se prove a ação, o dano e o nexo de causalidade.

5. Embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência o entendimento de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva, existem divergências em relação à responsabilidade estatal por ato omissivo. Para alguns, esta é subjetiva e exige a comprovação de dolo ou culpa. In casu, verifica-se a responsabilidade do DNIT sob as óticas objetiva e subjetiva.

6. O réu tinha o dever legal de garantir a segurança da rodovia sob sua administração, sendo objetiva a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o artigo 1o, § 3o, da Lei no 9.503/97.

7. Restou demonstrada, ainda, a culpa da autarquia federal, uma vez que o dano suportado pela autora decorreu de uma omissão da Administração Pública, que não observou o dever de cuidado, deixando de promover a devida fiscalização da estrada na qual o sinistro aconteceu.

8. A prova de que o sinistro decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo é fato impeditivo ao direito pleiteado e, portanto, cabe ao réu a sua invocação e prova (art. 333, II, CPC), o que não ocorreu na espécie.

9. Existe prova suficiente a demonstrar a existência do contrato de seguro e o pagamento da respectiva prestação securitária, fatos que, a teor do artigo 786 do Código Civil, determinam a sub-rogação e conferem legitimidade à autora para o exercício da presente ação de ressarcimento de danos.

10. Apelação do DNIT improvida.

(TRF3R AC 00068162620114036100, Juiz Fed. Conv. Roberto Jeuken, 3a Turma, DJ 03.03.2015)

Acresce observar que a responsabilidade do dono do animal abalroado, nos termos do art. 1.527 do Código Civil de 1916, ao qual corresponde o art. 936 do Código Civil de 2002, não afasta a responsabilidade estatal, haja vista seu dever de garantir condições de segurança e trafegabilidade nas respectivas vias, cabendo ao réu, não à autora, identificar o dono do animal e, se o caso, requerer o que de direito em ação própria.

Nesse sentido, julgados proferidos pelo STJ e por esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL - ANIMAL NA PISTA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DO DNER - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA DE CULPA - PENSIONAMENTO - TERMO A QUO - REVISÃO DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa adequada e suficientemente a controvérsia objeto do recurso especial.

2. Legitimidade do DNER e da União para figurar no polo passivo da ação.

3. Caracterizada a culpa do Estado em acidente envolvendo veículo e animal parado no meio da rodovia, pela ausência de policiamento e vigilância da pista.

(...)

6. Recurso especial não provido

(STJ, REsp 1.198.534/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 20.08.2010)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS E APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais e possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, razão pela qual a responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não afasta a da Administração Pública, em especial quando ausente identificação do primeiro, como no caso, e verificada a existência de relação do dano com a prestação do serviço público.

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reparação civil fundada em danos decorrentes de acidente de trânsito em rodovia exige demonstração de conduta estatal, por ação ou omissão, e relação de causalidade com o dano apurado.

4. No caso dos autos, o acidente em tela ocorreu em período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é comprometida pela pouca luminosidade; deste modo, ainda que a rodovia esteja em boas condições, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de um animal de grande porte (cavalo) que intercepta seu caminho.

5. Deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

6. In casu, inequívoca a lesão a direito patrimonial da autora, que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos.

7. O DNIT tem a obrigação, assim, de ressarcir o prejuízo à autora, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

(...)

10. Agravos retidos não conhecidos e apelação desprovida.

(TRF3R, AC 2013.61.00.021441-0/SP, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 3a Turma, DJ 18.10.2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. APELAÇÃO. SEGURO RCTR-C. SINISTRO. ACIDENTE COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO SUBJETIVA POR OMISSÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. CULPA ESTATAL CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao ressarcimento de danos por pagamento de cobertura securitária em decorrência de colisão de automóvel com animal em rodovia federal.

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT. Precedente.

3. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano.

4. Entretanto, nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal. Em outros termos, nos atos omissivos, só há responsabilidade quando decorrente de ato ilícito.

5. No caso dos autos, não existindo conduta comissiva de agente público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação de culpa.

6. Assim, verifica-se que o dever legal diz respeito à fiscalização e à sinalização da rodovia. Quanto à fiscalização, não é razoável esperar que a autarquia seja capaz de monitorar ininterruptamente toda a extensão da via. Por isso, é necessária a sinalização alertando para a possibilidade de animais cruzarem a pista.

7. Da documentação acostada aos autos pelo próprio DNIT, verifica-se que o local não possuía iluminação artificial (Boletim de Acidente de Trânsito, fls. 312-316) e que não havia no trecho do acidente qualquer sinalização indicando aos motoristas a possibilidade de animais cruzarem a pista (fotos de fls. 308-311).

8. Configurados, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, resta clara a responsabilidade civil do DNIT, que deve ressarcir a seguradora dos valores comprovadamente despendidos a título de cobertura securitária (fls. 150-173).

9. Apelação provida.

(...)

(TRF3R, AC 2014.61.00.014569-5/SP, Rel., Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, DJ 12.12.2016)

“A conduta omissiva do DNIT se configurou na medida em que descumpriu dever de manter a sinalização adequada da rodovia quanto à circulação de animais na região do acidente, o qual está inserido em um dever mais abrangente que é o de fiscalizar e manter a segurança do tráfego nas estradas. A Constituição Federal, no artigo 37, estabelece que os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada e em observância do princípio da eficiência.”

(TRF3R, AC 2011.61.00.019914-9/SP, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, excerto de voto, 4a Turma, DJ 23.11.2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEVER LEGAL DE GARANTIA DA SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DONO DO ANIMAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. O DNIT tem a atribuição legal de administrar rodovias federais e, portanto, garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, sendo parte legítima para responder por acidente de trânsito, em razão da colisão com animal na pista. O fato de o artigo 936, do Código Civil, atribuir ao dono ou detentor do animal o dever de ressarcir o dano causado, não elide a legitimidade passiva do DNIT por acidente ocorrido em rodovia federal, sob sua administração e gestão, especialmente se sequer identificado o dono ou detentor do animal.

(...)

5. Em virtude do dever legal de zelo pela segurança e pela integridade dos usuários da rodovia sob sua administração, é clara e inequívoca a responsabilidade do réu pelo acidente, causado em razão da presença de animal na pista de rolamento, que, na espécie, deve responder integralmente pelos danos ocorridos, diante da falta de identificação do proprietário do animal.

6. Inequívoco, diante, primeiro, da relação jurídica de causalidade e, depois, frente ao resultado da conduta estatal, que a autora sofreu lesão a direito patrimonial, na medida em que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos, devendo, pois, ser condenado o DNIT ao ressarcimento integral do prejuízo, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

7. O valor a ser indenizado deve considerar a prova dos autos, tendo o Aviso de Sinistro revelado que a autora arcou com despesa comprovada de R$ 7.760,65 (sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com Termo de Quitação acostado, com o acréscimo ao principal de correção monetária e juros de mora, nos termos da Resolução CJF 267/2013, afastada a aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade decretada pela Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, dado que a modulação dos respectivos efeitos não repercute no caso dos autos.

8. Em consequência da integral sucumbência da requerida, esta deve arcar com as custas e com a verba honorária que se arbitra em 10% sobre o valor da condenação nos termos do § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil.

9. Apelação e remessa oficial desprovidas, e recurso adesivo da autora provido.

(TRF3R, ApelReex 2013.61.00.020974-4/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, 3a Turma, DJ 10.03.2016)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. ART. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO DO AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. NEGLIGÊNCIA DO DNER CONFIGURADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO E NEXO CAUSAL PRESENTES. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO DEVIDA À VIÚVA E AO FILHO MENOR (ART. 1.537, CC/16). DANOS MORAIS MAJORADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA.

(...)

4. In casu, não remanescem dúvidas acerca da causa imediata do acidente (colisão do veículo com animal de grande porte) e de sua estrita relação com a omissão culposa do DNER (sucedido pela União Federal), consubstanciada no descumprimento do dever de zelar pela guarda e manutenção da estrada de rodagem em que ocorreram os fatos. Caracterização do nexo causal entre o evento danoso e a negligente omissão estatal.

(...)

(TRF3R, ApelReex 1999.61.00.022428-2/SP, Rel. Juiz Fed. Conv. Herbert de Bruyn, 6a Turma, DJ 12.12.2013)

AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE RODAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO DO ANIMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

(...)

III- Acidente de trânsito decorrente de atropelamento de animal bovino, que circulava na pista da referida rodovia federal, sendo lícito atribuir a responsabilidade civil à referida autarquia federal.

IV- Como ente responsável pela guarda e manutenção da estrada de rodagem em questão, incumbia ao DNIT a tomada das medidas acauteladoras diante dos constantes ingressos de animais nas pistas de rolamento, zelando pela segurança dos que nela transitam e pela prevenção de acidentes.

V- A responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936, do Código Civil, não elide a responsabilidade do DNIT, responsável pela fiscalização, manutenção e controle da rodovia pela qual trafegava o Autor no momento do acidente.

VI- Comprovação das despesas com tratamento hospitalar, consultas médicas, sessões de fisioterapia e acupuntura e medicamentos, as quais devem ser indenizadas;

IV- No que tange ao lucro cessante, a indenização deve abranger o que o ofendido deixou de auferir até o final da convalescença.

(...)

(TRF3R, AC 2008.61.23.001144-5/SP, Rel. Des.Fed. Regina Costa, 6a Turma, DJ 20.10.2011)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DA RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO DO DNER.

1- A existência de animal (cavalo) na pista de rodovia federal, acarretando acidente automobilístico do qual decorreram danos materiais e lesões corporais ao motorista, com perda da plena capacidade laborativa, subsume-se à idéia de responsabilidade objetiva do Estado, consagrada pelo art. 105, da CF/67, vigente à época dos fatos (e repetida, em dispositivo com redação mais elaborada, pela CF/88, art. 37, § 6o).

2- A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa por parte do agente causador do dano, visto vigorar, entre nós, a teoria do risco administrativo.

3- Afiguram-se presentes, na hipótese dos autos, os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva do DNER, quais sejam, sua conduta omissiva (posto não haver providenciado a instalação de cerca isolando a pista dos campos lindeiros, de modo a obstaculizar a entrada de animais de grande porte na pista, nem, sequer, a colocação de placas de advertência sobre a possibilidade de existirem animais na rodovia); o nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso (pois, houvesse o DNER se desincumbido do seu dever de prover a segurança da pista, e o acidente não teria ocorrido) e a efetiva existência dos danos (os quais restaram incontestes nos autos, além de estarem devidamente comprovados pelas provas dos autos).

4- Inaplicável, ao caso, o art. 1.527 do CC/16, porquanto não demonstrada a culpa exclusiva de terceiro. À autarquia seria cabível, contudo, a ação regressiva em face do dono ou detentor do animal, desde que demonstrada a culpa deste na guarda do eqüino. (cf. AC no 9001051596, TRF - 1a Região, Rel. Juiz Tourinho Neto). 5- Apelação à qual se nega provimento, mantendo a r. sentença de procedência da ação.

(TRF3R, AC n. 31625, Rel. Des. Fed. Lazarano Neto,6a Turma, j. 18.04.07, DJU 07.05.07, p. 537).

Por seu turno, a inexistência de análise pericial não constitui óbice ao autor, tratando-se de omissão do Poder Público, uma vez que semelhante providência não cabe ao particular; ademais, os documentos apresentados não foram infirmados pelo réu, o que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, responsável o réu pelos danos sofridos pela autora.

Passo à aquilatação da responsabilidade.

Foram juntados aos autos comprovantes dos gastos realizados para a restauração do veículo ao seu anterior estado de conservação, de maneira a demonstrar o valor apontado na inicial – R$7.170,00, novamente se desincumbindo do que lhe cabia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS C/C INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. NÃO CABIMENTO. COMPROMETIMENTO PARCIAL DO LOTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO ALEGADO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. VALOR FIXADO. IRRISORIEDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Não cabe a esta Corte Superior determinar a restituição integral do preço com base na alegação de que o restante da mercadoria "certamente apresentará os mesmos vícios", sob pena de incidir em um exercício de adivinhação e futurologia, sem nenhuma previsão legal.

3. Esse mesmo entendimento, inclusive, pode ser aplicado à pretensão de majoração do quantum fixado a título de indenização pelos gastos para substituição das peças defeituosas, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os "danos materiais apenas são passíveis de reparação se efetivamente comprovados" (REsp 1.062.692/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011).

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 1301912/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 27.09.2018)

Em relação à indenização por dano de ordem material de caráter extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (AgInt no AREsp. 889.334/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2016; AgInt no REsp. 1.333.963/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.12.2016; AgInt no REsp. 1.394.188/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.11.2016 e REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES DJe 22.2.2016), o mesmo ocorrendo com a atualização monetária.

Ainda:

Súmula 43/STJ: incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54/STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

A Lei 11.960/2009 alterou a redação do art. 1o-F, Lei 9.494/97, passando os juros a dever observância a tal sistemática, matéria apreciada ao rito da Repercussão Geral, RE 870947 (julgamento ocorrido em 20 de setembro de 2017), cuja legalidade restou reconhecida, neste flanco.

Eis a tese firmada pela Suprema Corte: "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Sobre a correção monetária, decidiu-se: "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

Desta forma, os juros são devidos pelo indexador firmado no retratado art. 1o-F e a correção monetária (ambos desde o evento danoso) deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos juros se põem mantidos à razão de 6%, conforme a r. sentença), observados os termos da decisão final do mencionado Recurso Extraordinário, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.

Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA - RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DNIT - PONTE DE MADEIRA QUE AFUNDOU - QUEDA DE CAMINHÃO NO RIO - DANOS MATERIAIS PROVOCADOS NO VEÍCULO - REPARAÇÃO ECONÔMICA E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DESPESA COM GUINCHO NÃO PROVADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO - PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL

(...)

13. Registre-se, neste momento, que a Lei 11.960/2009 alterou a redação do art. 1o-F, Lei 9.494/97, passando os juros a dever observância a tal sistemática, matéria apreciada ao rito da Repercussão Geral, RE 870947 (julgamento ocorrido em 20 de setembro de 2017), cuja legalidade restou reconhecida, neste flanco.

14. A tese firmada pela Suprema Corte a ser a seguinte: "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009."

15. Sobre a correção monetária, decidiu-se: "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

16. Os juros são devidos pelo indexador firmado no retratado art. 1o-F e a correção monetária (ambos desde o evento danoso) deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos juros se põem mantidos à razão de 6%, conforme a r. sentença), observados os termos da decisão final do retrato Recurso Extraordinário, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.

(...)

(TRF3R, AC 2008.61.22.001611-2/SP, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, DJ 01.08.2018)

Invertida a sucumbência, de rigor a condenação do DNIT em honorários advocatícios, mantido o montante de 10% do valor atualizado da condenação.

Face ao exposto, dou provimento à Apelação, reformando a sentença para condenar o DNIT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.170,00, determinando a incidência dos critérios previstos pelo art. 1o-F da Lei 9.494/97 em relação aos juros moratórios e da Lei 6.899/81 e legislação superveniente para a correção monetária, além de condenado o réu em honorários advocatícios no montante de 10% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. NÃO AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947.

1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

2. A doutrina e a jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente que é objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida comprovação de dolo ou culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgado abaixo colacionado, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

3. Para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

4. Pacífica a jurisprudência no sentido de que tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento.

5. Conforme relatado e registrado no Boletim de Ocorrência (ID 7729881), a colisão ocorreu em 11.08.2017, por volta das 18:35; ainda que o tempo estivesse bom, já era noite, não havendo iluminação no local, o que se coaduna com a alegação de que o motorista foi surpreendido pela presença dos animais na pista; ademais, consta ainda do B.O. que houve tentativa de desvio, do que resultou apenas dano “no farol lado esquerdo, moldura do farol e grade frontal”. Ainda que do relatório fotográfico da pista apresentado pelo réu (IDs 7729998 e 7729999) se constate estar a pista em perfeitas condições, sua responsabilidade não é elidida, na hipótese em comento, uma vez que o acidente não decorreu de falhas na pista de rolamento.

6. Observo ser reconhecida a responsabilidade em relação ao motorista acidentado em razão da presença de animais na pista tanto quando se trata de concessionária do serviço quanto em ações de regresso movidas por seguradoras contra o Estado, não havendo de ser afastada sua responsabilidade justamente quando o lesado é o usuário da via, desde que não tenha dado causa ao ocorrido.

7. A responsabilidade do dono do animal abalroado, nos termos do art. 1.527 do Código Civil de 1916, ao qual corresponde o art. 936 do Código Civil de 2002, não afasta a responsabilidade estatal, haja vista seu dever de garantir condições de segurança e trafegabilidade nas respectivas vias, cabendo ao réu, não ao autor, identificar o dono do animal e, se o caso, requerer o que de direito em ação própria. Precedentes.

8. A inexistência de análise pericial não constitui óbice ao autor, tratando-se de omissão do Poder Público, uma vez que semelhante providência não cabe ao particular; ademais, os documentos apresentados não foram infirmados pelo réu, o que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, então vigente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente.

9. Foram juntados aos autos comprovantes dos gastos realizados para a restauração do veículo ao seu anterior estado de conservação, de maneira a demonstrar o valor apontado na inicial – R$7.170,00, novamente se desincumbindo do que lhe cabia.

10. Os juros são devidos pelo indexador firmado no retratado art. 1o-F e a correção monetária (ambos desde o evento danoso) deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos juros se põem mantidos à razão de 6%, conforme a r. sentença), observados os termos da decisão final do Recurso Extraordinário 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.

11. Apelo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.